Tribunal: TJBA
Processo: 8063479-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063479-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS

AGRAVADO: MARIA APARECIDA FIGUEIREDO LESSA RIBEIRO

Advogado(s)
:
ELIZANGERA REGO NASCIMENTO

ACORDÃO

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES) POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (MANUTENÇÃO DA EXEQUENTE NO PLANO DE SAÚDE). ALEGAÇÃO DE EXCESSO. INOCORRÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO REJEITADA.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a redução da multa cominatória imposta por descumprimento de obrigação de fazer, considerando o atraso superior a 1 (um) ano, após a majoração das astreintes para R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia, até o limite de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), para cumprimento da determinação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A multa cominatória (astreintes) tem como objetivo compelir o devedor a cumprir a obrigação judicial no prazo estabelecido, e sua manutenção em valor elevado justifica-se pela necessidade de garantir o respeito e a obediência às ordens judiciais, especialmente em caso de recalcitrância no cumprimento.

4. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte reconhece que a revisão do valor das astreintes depende da demonstração de exorbitância injustificada, o que não se verifica no caso concreto, pois a manutenção da multa é proporcional ao descumprimento da obrigação por período prolongado e atende ao objetivo coercitivo da medida.

5. N
ão há que se falar em enriquecimento sem causa, uma vez que o valor da multa resulta unicamente da escolha da agravante em postergar o cumprimento da ordem judicial, inexistindo motivo justo que ampare a redução pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"
A revisão do valor das astreintes demanda prova inequívoca de exorbitância, não bastando a mera alegação de excesso, especialmente quando o descumprimento decorre de recalcitrância do devedor.
"

Dispositivo relevante citado
: CPC, art. 537,
§ 1º.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ,
REsp: 1333988 SP 2012/0144161-8, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 09/04/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 11/04/2014; STJ,
REsp: 1967587 PE 2021/0326110-3,
Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI,
Data de Julgamento: 21/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022; TJBA,
Agravo de Instrumento: 80614655320238050000, Relator.: GEDER LUIZ ROCHA GOMES, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/03/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8063479-39.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e como agravada MARIA APARECIDA FIGUEIREDO LESSA RIBEIRO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator
.

JR 02